Tribunal: TJBA
Processo: 8003185-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003185-29.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VALMIR NUNES BISPO

Advogado(s)
:
PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS registrado(a) civilmente como PATRICIA REGINA PIRES DE SOUSA DIAS, MANUELLA REIS DOS SANTOS, CYNARA SOUSA IGNACIO, ANA CLAUDIA PASSOS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE VERIFICADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente pedido revisional de contrato de empréstimo pessoal, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a aplicação da taxa média de mercado, a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando indenização por danos morais em R$10.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos são abusivas a ponto de justificar a revisão contratual; (ii) é legal a cobrança de tarifas contratuais não comprovadas nos autos; (iii) há direito à repetição do indébito; (iv) está configurado o dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada relação de consumo, é admissível a revisão contratual com fundamento no CDC.
4. Taxas de juros superiores em mais de três vezes à média de mercado divulgada pelo BACEN são abusivas, impondo-se sua adequação.
5. A ausência de juntada dos contratos impossibilita a verificação da legalidade das tarifas cobradas, cuja validade incumbia à instituição financeira demonstrar.
6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé.
7. Não comprovada violação aos direitos da personalidade, descabe indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada que supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.
2. A ausência de comprovação documental das cláusulas contratuais implica a nulidade da cobrança de tarifas não demonstradas.
3. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.
4. A mera abusividade contratual, por si só, não configura dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, EREsp 1413542/RS; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação 8076590-58.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003185-29.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada VALMIR NUNES BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR